Tribunal: TJDFT
Processo: 0732976-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CRIME PASSIONAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TINHA A INTENÇÃO DE SE MUDAR PARA OUTRO PAÍS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. As circunstâncias do crime evidenciaram a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, o que mais se agrava pela passionalidade, uma vez que ele, em tese, foi até o prédio em que sua ex-mulher morava, atraiu esta até o portão e efetuou diversos disparos de arma de fogo na sua direção, inclusive na cabeça e mesmo depois que ela já estava caída no chão, tudo isso em via pública, entre o final da tarde e o início da noite, colocando em risco outros moradores do edifício e transeuntes. Ademais, há indícios de que premeditou o delito e que manifestou intenção de também matar a filha do casal, de dois anos de idade. Ainda, possui uma condenação definitiva por crime de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade, cometidos anteriormente contra vítima distinta, além de várias outras anotações que não tiveram sequência, também relativas a fatos cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher.
3. Diante da informação prestada por diversas testemunhas, no sentido de que o paciente estava prestes a se mudar para Portugal, e da informação por ele próprio prestada, no sentido de que possui um vínculo de trabalho no exterior, a medida também se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
4. Embora comprovado nos autos que o paciente possui uma filha de dois e um filho de doze anos de idade, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não foi demonstrado que seja imprescindível aos cuidados da menina e, tampouco, que seja o único responsável por cuidar do menino, nos termos do art. 318, incisos III e VI, respectivamente, do Código de Processo Penal.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.